Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-75.2018.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito – Contribuição de melhoria para realização de serviço de pavimentação asfáltica de via pública, colocação de guias e sarjetas e galerias de águas pluviais, promulgada pela Lei Municipal no 1.716/10 de Altinópolis - Matéria de competência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Seção de Direito Público - Resolução n°

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação de nulidade de contrato c.c. repetição de indébito – Contribuição de melhoria para realização de serviço de pavimentação asfáltica de via pública, colocação de guias e sarjetas e galerias de águas pluviais, promulgada pela Lei Municipal no 1.716/10 de Altinópolis - Matéria de competência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Seção de Direito Público - Resolução n° 623/13 – Remessa determinada - Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000928-75.2018.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS, é apelado ANTONIO DE PÁDUA MARCHIORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
interposto e determinaram a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras
Especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça (14a, 15a e 18a). V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-75.2018.8.26.0042 -Voto no 30007 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000928-75.2018.8.26.0042
APTE. : MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS
APDO. : ANTONIO DE PÁDUA MARCHIORI
INTDA. : SPEL ENGENHARIA LTDA.
COMARCA: ALTINÓPOLIS VARA ÚNICA
JUIZ : ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
VOTO No: 30007
EMENTA COMPETÊNCIA Ação de nulidade de contrato c.c.
repetição de indébito Contribuição de melhoria para realização
de serviço de pavimentação asfáltica de via pública, colocação de
guias e sarjetas e galerias de águas pluviais, promulgada pela Lei
Municipal no 1.716/10 de Altinópolis - Matéria de competência
preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Seção de Direito
Público - Resolução n° 623/13 Remessa determinada - Recurso
não conhecido
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c.c.
repetição de indébito, ajuizada pelo apelado contra o Município de Altinópolis e
Spel Engenharia, objetivando a nulidade do contrato formulado pelo autor com os
réus, referente à contribuição de melhoria para serviço de pavimentação asfáltica,
colocação de guias e sarjetas e galerias de águas pluviais no bairro de Jardim
Luíza em Altinópolis, promulgada pela Lei Municipal no 1.760/10, que instituiu o
Plano Comunitário de Melhoramentos PCM, que o autor alega ter sido cobrada
ilegalmente, por ser proprietário de imóvel entre outros que seriam beneficiados
pelas referidas obras, bem assim a condenação dos requeridos à restituição do
indébito.
A r. sentença de fls.388/390, de relatório adotado, julgou
procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato firmado pelas partes,
bem para condenar os réus, solidariamente, à restituição do indébito, com
correção monetária desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação, tudo a ser definido em futura liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-75.2018.8.26.0042 -Voto no 30007 - M
3
Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado desde
a data do ajuizamento.
O Município interpôs recurso de apelação, buscando a
reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma
vez que o contrato foi firmado entre o apelado e a empresa Spel Engenharia Ltda.
Aduz, no mérito, que não se fala em contribuição de melhoria decorrente do
contrato entre empresa privada e particular. Alega que o carnê de contribuição de
melhoria acostado aos autos não guarda relação com o autor, tendo em vista que
está em nome de Marcio Alexandre Leoncini e sua mulher e refere-se a inscrição
cadastral 65161. Defende a legalidade do Plano Comunitário de Melhoramentos,
instituído pela LM 1.716/10; que é faculdade do munícipe aderir ou não o referido
plano. Por fim, insurge-se contra a fixação de juros e correção monetária.
Recurso tempestivo e respondido (fls.408/430).
Após subida dos autos, sobreveio petição do autor
informando que não se opõe ao julgamento virtual do recurso (fls..433/434).
FUNDAMENTOS
Não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a
matéria versada não se enquadra dentre as de competência desta E. Sexta
Câmara de Direito Público.
A matéria diz respeito à contribuição de melhoria, instituída
pela Lei Municipal no 1.760/10, referente ao Plano Comunitário de Melhoramento
para pavimentação asfáltica, construção de guias e sarjetas e galeria de águas
pluviais, que o Município de Altinópolis cobrou dos munícipes, por força de
contratação dos serviços da empresa Spel Engenharia Ltda., empresa vencedora
da licitação, para realização de tais obras.
Conforme art. 3o, inciso II, da Resolução n.o 623/2013:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-75.2018.8.26.0042 -Voto no 30007 - M
4
Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado
pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
(...) II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial
para as ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias ou não (...)”.
Esta Corte já se pronunciou sobre casos idênticos neste
sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO

DISCUSSÃO ACERCA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INSTITUÍDA PELO
MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS Ação relativa a tributo municipal - Competência da 14a,
15a e 18a Câmaras do Tribunal de Justiça - Redistribuição do feito - Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito
Público
Especializadas
em
Tributos
Municipais”
(Apelação
Cível
1001494-58.2017.8.26.0042; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRA A
PREFEITURA. COBRANÇA DE VALOR PARA OBRA MUNICIPAL FEITA EM 2011.
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA
MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA
DAS
CÂMARAS
ESPECIALIZADAS EM TRIBUTOS MUNICIPAIS. Matéria de competência das Câmaras
Especializadas em Tributos Municipais. Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial
deste E. TJSP. Remessa dos autos à E. Presidência de Direito Público para que seja
realizada a redistribuição do feito” (Apelação Cível 1000150-71.2019.8.26.0042;
Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 21/05/2014; Data de Registro:
23/09/2019).
“COMPETÊNCIA - Ação de declaração de nulidade cumulada com
repetição de indébito Município de Altinópolis - "Plano Comunitário de Melhoramentos",
instituído pela Lei Municipal no 1716/2010 Custeio de obra pública pelos munícipes -
Criação de contribuição de melhoria pelo Município, a par dos requisitos previstos nos
arts. 81 e 82 do CTN Tributo municipal Matéria afeta à competência da 14a, 15a ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-75.2018.8.26.0042 -Voto no 30007 - M
5
18a Câmara de Direito Público Competência consolidada pela Turma Especial deste
Egrégio Tribunal, em demanda similar, ao julgar o Conflito de Competência no
0023955-36.2018.8.26.0000 - Inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução 623/2013
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recursos não conhecidos, determinada a
redistribuição dos autos à 14a, 15a ou 18a Câmara de Direito Público” (Apelação Cível
1001213-68.2018.8.26.0042; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/07/2019; Data de Registro: 09/07/2019).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA.
NULIDADE
DE
CONTRATO.
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. COMPETÊNCIA INTERNA. As egrégias Câmaras 14a,
15a e 18a de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo têm "competência
preferencial para as ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias ou não". Não conhecimento do recurso. Encaminhamento para redistribuição a
uma das egrégias Câmaras com competência preferente” (Apelação Cível
1001229-22.2018.8.26.0042; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
21/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
interposto e determino a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras
Especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça (14a, 15a e 18a).
REINALDO MILUZZI
Relator